Tribunal: TJMT
Processo: 1011412-58.2019.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011412-58.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Férias, Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BARVALINO DUARTE FILHO - CPF: 353.956.801-87 (APELADO), CARLOS MARQUES - CPF: 429.398.951-04 (APELADO), CREMILSON FERREIRA DE SOUZA - CPF: 304.693.761-04 (APELADO), ELANIA PEREIRA BARROSO - CPF: 769.573.301-68 (APELADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), ESMAEL MENDES NUNES - CPF: 474.808.071-04 (APELADO), EVALDO ALVES DA FONSECA - CPF: 442.639.371-04 (APELADO), ISMAEL DIAS DE SOUZA - CPF: 229.309.221-68 (APELADO), JURACI FRANCISCO RIBEIRO - CPF: 452.868.251-68 (APELADO), MARIA DO CARMO DE ROMA LOUREIRO - CPF: 654.948.301-87 (APELADO), PAULO CESAR INFANTINO - CPF: 318.406.981-87 (APELADO), ROGER RAMOS MARTINI - CPF: 559.662.680-53 (APELADO), SADRAQUE GONCALVES FERREIRA - CPF: 474.020.401-00 (APELADO), ELIZAIDE MARIA DE PAULA - CPF: 024.223.251-57 (APELADO), LUCIANO AMORIM SANTOS - CPF: 823.996.461-34 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DES. LUIZ OCTÁVIO SABOIA RIBEIRO).

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS APOSENTADOS. FÉRIAS E LICENÇAS-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. FÉRIAS PROPORCIONAIS. TERÇO CONSTITUCIONAL. CABIMENTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIREITO RECONHECIDO. ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. FIXAÇÃO DE ACORDO COM O TEMA 810. A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA EC N. 113, DE 08/12/2021. TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É devido ao servidor público estadual aposentado e aos pensionistas o pagamento das férias e licenças-prêmio não usufruídas e não utilizadas como lapso temporal para aposentadoria, ante a vedação do enriquecimento ilícito do ente público.

Os consectários legais serão fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE, pelo STF e, a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 113, a atualização do débito e a compensação da mora passam a ser feitas unicamente com base na Taxa SELIC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES.
LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE

APELAÇÃO
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, na ação de cobrança nº 1011412-58.2019.8.11.0002 proposta por
Elania Pereira Barroso, Esmael Mendes Nunes, Maria do Carmo de Roma Loureiro, Roger Ramos Martini e pelo Espólio de Luciano Amorim Santos
, que julgou procedentes os pedidos, conforme segue:

“
Diante do exposto
JULGO PROCEDENTE
o pedido contido na inicial, para
CONDENAR
o requerido a converter em pecúnia, em favor dos autores elencados na fundamentação, férias integrais e proporcionais, acrescidas do terço constitucional, além de licenças-prêmio, cujos valores deverão ser atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ), tudo
A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
.”
(id. 203671584)

A irresignação do apelante reside em três pontos:

a) Ausência de direito ao terço constitucional sobre férias proporcionais (Decreto Estadual n. 1.317/2023);

b) Incidência de Imposto de Renda sobre verbas indenizáveis;

c) Aplicação da EC 113/2021 referente aos juros e correção monetária a ser aplicada ao caso (taxa SELIC).

Pugnam pela improcedência dos pedidos dos demandantes.

Contrarrazões apresentadas em id. 203671593.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pela inexistência de interesse público a ensejar a atuação do Ministério Público (id. 211578175).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES.
LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
RECURSO DE

APELAÇÃO
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, na ação de cobrança nº 1011412-58.2019.8.11.0002 proposta por
Elania Pereira Barroso, Esmael Mendes Nunes, Maria do Carmo de Roma Loureiro, Roger Ramos Martini e pelo Espólio de Luciano Amorim Santos
, que julgou procedentes os pedidos dos demandantes, consistente no pagamento das indenizações de férias e licenças-prêmio não fruídas quando estavam em atividade.

De acordo com os autos, os apelados são servidores públicos inativos, que pretendem a percepção da indenização das férias, acrescidas do terço constitucional, além de licenças-prêmio não usufruídas nem contadas em dobro para as aposentadorias, acrescidos de juros legais e correção monetária

O feito foi sentenciado deferindo-se os pedidos dos recorridos.

Passo a análise das irresignações do Estado Apelante:

DA ALEGADA AUSÊNCIA DE DIREITO AO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE FÉRIAS PROPORCIONAIS (DECRETO ESTADUAL N. 1.317/2023):

O apelante afirma que o Decreto Estadual n. 1.317/2023 estabelece que o terço constitucional somente é devido em caso de período aquisitivo de férias completo,
verbis
:

Art. 14. O servidor, efetivo ou o exclusivamente comissionado, quando exonerado do cargo efetivo ou em comissão perceberá indenização integral das férias vencidas e proporcionais do período de férias incompleto.

§ 1º A indenização será com base na remuneração do mês da exoneração.

§ 2°
Só será devido pagamento do terço constitucional de período aquisitivo de férias completo
.

O Supremo Tribunal Federal, à luz do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, decidiu, em recurso submetido ao regime de repercussão geral (Tema 635), que "
é devida a conversão de férias não gozadas bem como de outros direitos de natureza remuneratória em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração
"(STF, ARE 721.001 RG, Rel. Ministro GILMAR MENDES, TRIBUNAL PLENO, DJe de 06/03/2013)

Do mesmo modo, definiu que ‘
O desligamento do servidor público, seja por exoneração ou por inatividade, a ele confere o direito à indenização por férias não gozadas, já que delas não mais pode usufruir,
incluído aí o terço constitucional
’
. (STJ - RMS: 34659 RS 2011/0118521-3, Relator: ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 22/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2022)

Assim, resta evidente e pacificado pela Corte Superior que o servidor tem direito ao recebimento de férias não usufruídas enquanto permaneceu na ativa, mesmo que proporcionais,
acrescidas de 1/3 (um terço),
sobre a remuneração percebida no período aquisitivo.

Nesse sentido o entendimento deste E. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. FÉRIAS PROPORCIONAIS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS COM INCIDÊNCIA DO TERÇO CONSTITUCIONAL
. PRECEDENTE DO STJ E TJMT. RECURSO PROVIDO.
O servidor aposentado tem direito a receber em pecúnia as férias não gozadas quando se encontrava na ativa, acrescidas do terço constitucional. “Assim, deixando de gozar o período de férias que lhe era devido, independentemente de se tratar de prazo integral ou proporcional, faz jus o servidor à indenização correspondente, sob pena de locupletamento indevido por parte da Administração
”. (STJ, AgRg no REsp nº 487.940 - RS (2003/0001888-8), Relator: Ministro Hamilton Carvalhido, Julg: 27.11.2007). (TJ-MT 10045977720218110001 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/11/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 10/11/2022) (destaquei)

O início da contagem do prazo da prescrição quinquenal é a data da violação ao direito (actio nata). No caso, ao verificar que o objetivo da Recorrente é auferir a diferença entre o valor pago pelo Estado, concernente às férias não usufruídas, e o que entende ser o devido, o prazo prescricional começa a fluir a partir do pagamento da indenização.
As férias não gozadas devem ser indenizadas tendo como base de cálculo a remuneração percebida no período aquisitivo,
acrescida do terço constitucional
, não se efetuando cálculo pelo salário atual como pretendido pela parte apelante. (N.U 0504965-33.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019) (destaquei)

Assim, o desligamento do servidor público, seja por exoneração ou por inatividade, a ele
confere o direito à indenização por férias não gozadas
, já que delas não mais pode usufruir,
incluído aí o terço constitucional.

Dado o cunho indenizatório, dispõe a Súmula 386 do STJ: "
São isentas de imposto de renda as indenizações de férias proporcionais e o respectivo adicional
".

DA INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE VERBAS INDENIZÁVEIS:

O fato gerador do Imposto de Renda é assim definido no art. 43 do CTN:

Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:

I - da renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos;

II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.

Portanto, a ideia de acréscimo patrimonial é essencial na definição do fato gerador do imposto de renda.

A incidência do imposto pressupõe sempre aumento patrimonial entre dois momentos de tempo.

Nessa perspectiva, todo pagamento que possua caráter indenizatório estará a salvo da incidência do imposto de renda. A indenização representa reposição do patrimônio e não acréscimo patrimonial.

As verbas referentes a férias indenizadas e seu respectivo adicional, licença-prêmio, abono pecuniário de férias,
têm nítido caráter indenizatório
, não sendo passível da incidência do imposto de renda pessoa física - IRPF.

Essa matéria está pacificada na jurisprudência:

STJ - Súmula 125 - O pagamento de
férias
não gozadas por necessidade do serviço,
não está sujeito à incidência do imposto de renda.

STJ - Súmula 136 -

O pagamento de
licença-prêmio
não gozada por necessidade do serviço
não está sujeito ao Imposto de Renda
.

À propósito:

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA.
O imposto de renda pessoa física somente incide sobre rendimentos ou proventos, ou seja, sobre a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica que não tenha natureza indenizatória. As verbas referentes a férias indenizadas e seu respectivo adicional, licença-prêmio, abono pecuniário de férias e APIP's têm nítido caráter indenizatório, não sendo passível da incidência do imposto de renda pessoa física - IRPF
. Não incide imposto de renda sobre as verbas recebidas em decorrência de adesão a plano de incentivo à demissão (Súmulas nº 54 desta Corte e 215 do STJ). (TRF-4 - REOAC: 136986120094047000 PR 0013698-61.2009.404.7000, Relator: LUCIANE AMARAL CORRÊA MÜNCH, Data de Julgamento: 30/03/2010, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: D.E. 22/04/2010)

Dessa forma, as verbas a serem pagas aos apelados, servidores públicos aposentados e aos pensionistas, referente às licenças-prêmios ou férias não gozadas em atividade, deverão ser pagas
sem a incidência de Imposto de Renda
, porquanto, a indenização em comento tem a função de recompor o patrimônio da beneficiada, diante da impossibilidade do exercício de um direito,
não tendo cunho salarial
(Súmula 136 do STJ - “
O pagamento de licença-prêmio não gozada por necessidade do serviço não está sujeito ao Imposto de Renda
”).

Assim, constatado o caráter indenizatório das verbas examinadas, estas não constituem fato gerador do Imposto de Renda e, consequentemente, o recolhimento efetuado a este título é indevido.

DA CORREÇÃO DOS VALORES
:

No que se refere à atualização dos valores a serem pagos, a sentença assim estabeleceu:
“...cujos valores deverão
ser atualizados monetariamente segundo o IPCA-E
, desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09,
desde a citação válida
(TEMA 905 do STJ)
)”. (id. 203671584)

Quanto aos consectários legais, correta a sentença ao observar as diretrizes traçadas pela Suprema Corte no julgamento do RE nº 870.947/SE, sob o regime de repercussão geral (Tema 810), e pela Corte Suprema (Tema 905), de modo que os juros são os oficiais da caderneta de poupança, que devem incidir a partir da citação, e o índice da correção monetária é o IPCA-E, que deve incidir desde cada vencimento.

No entanto,
após a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113, em 09 de dezembro de 2021
, a
atualização do débito e a compensação da respectiva mora devem ser feitas unicamente com base na Taxa SELIC, conforme previsto em seu artigo 3º
, no que merece reparo o julgado, senão vejamos:

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Assim, verifica-se que a condenação está adequada ao Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ, ao determinar que o valor devido seja corrigido monetariamente pelo IPCA-E e com incidência de juros de mora, a partir da citação, consoante a remuneração oficial da caderneta de poupança,
até a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 113/2021, quando então incidirá, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia
(Selic), acumulado mensalmente (art. 3º, da EC nº 113/2021).

Dessa forma, pertinente que os acréscimos legais observem o índice da Taxa Selic a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/202
1.

À propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL ESTABILIZADO – ARTIGO 19, DO ADCT – CONVERSÃO DE LICENÇA–PRÊMIO EM ESPÉCIE – IMPOSSIBILIDADE – VANTAGEM NÃO ESTENDIDA AOS SERVIDORES ESTABILIZADOS DE FORMA EXTRAORDINÁRIA – FÉRIAS VENCIDAS E NÃO USUFRUÍDAS – DIREITO RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE PELO ESTADO DE MATO GROSSO –
CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.º 810, DO STF E N.º 905, DO STJ, ALÉM DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 113/2021 – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA
– RECURSO PROVIDO. 1. O artigo 19, da ADCT, garante aos servidores estabilizados apenas e tão somente o direito de permanecer no serviço público, não sendo a eles estendidos os demais direitos conferidos aos servidores que possuem efetividade e estabilidade.
2. Em atenção à Emenda Constitucional n.º 113/2021, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.º 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplicada somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora. 3.
Sentença parcialmente retificada. Recurso Provido. (TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 0020616-65.2015.8.11.0041, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 05/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/03/2024) (destaquei)

DIREITO ADMINISTRATIVO - REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL -
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA - FÉRIAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS - CONVERSÃO EM PECÚNIA - ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STF - ADMISSIBILIDADE - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - EC N. 103/2021
. É assegurado ao servidor público aposentado uma indenização correspondente às férias-prêmio não gozadas no momento oportuno, independentemente de previsão legal nesse sentido, sob pena de enriquecimento sem justa causa da Administração (Tema n. 635/STF).
Em se tratando de condenação em face da Fazenda Pública, os juros de mora são devidos de acordo com os índices da poupança e a correção monetária pelo IPCA-E (Temas 905/STJ e 890/STF), até a entrada em vigor da EC n. 113/2021, quando devem ser calculados exclusivamente pela taxa Selic
. (TJ-MG - Apelação Cível: 5010495-11.2021.8.13.0433, Relator: Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 27/02/2024, 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/03/2024) (destaquei)

Diante do exposto, a partir da entrada em vigor da EC 113/2021, a correção monetária e os juros de mora deverão ser computados exclusivamente pela taxa Selic.

Por derradeiro, pertinente estabelecer que os honorários advocatícios serão definidos, quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 40, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO APELO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
, determinando apenas e tão somente que a partir de 1º/12/2021 o valor será corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024